Tribunal: TJSP
Processo: 1051793-69.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DO VISTO-CONFERE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ENSINO MÉDIO - INSTITUTO EDUCACIONAL BORBA GATO - ALUNO QUE CONCLUIU O CURSO EM DATA EM QUE O INSTITUTO FUNCIONAVA REGULARMENTE COM BASE EM LIMINAR CONFERIDA PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1051793-69.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido FLAVIO ODAIR SQUARCINO VIEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4

Reexame Necessário:
1051793-69.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Juiz sentenciante:
José Gomes Jardim Neto
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Flávio Odair Squarcino Vieira
Interessados: Estado de São Paulo e Dirigente Regional de Ensino da
Região Sul I
VOTO No 39.146
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
EXPEDIÇÃO
DO
VISTO-
CONFERE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO CURSO DE ENSINO MÉDIO - INSTITUTO
EDUCACIONAL BORBA GATO - ALUNO QUE
CONCLUIU O CURSO EM DATA EM QUE O
INSTITUTO
FUNCIONAVA
REGULARMENTE
COM BASE EM LIMINAR CONFERIDA PELO
PODER
JUDICIÁRIO

SENTENÇA
DE
CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE DEVE SER
MANTIDA

REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Flávio Odair
Squarcino Vieira em face do ato do Dirigente Regional de Ensino da Região Sul
I, objetivando a expedição do “visto confere” no certificado de conclusão do
curso do Ensino Médio, concluído em novembro de 2007, emitido pelo Instituto
Educacional Borba Gato.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
A r. sentença de fls. 115/118 concedeu a segurança,
determinando à autoridade que ateste a validade do diploma com a expedição do
“Visto Confere” no certificado de conclusão de ensino médio do impetrante, bem
como inclusão do nome do impetrante no sistema GDAE, tornando definitiva a
medida liminar anteriormente concedida.
A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar (p. 130)
Sem recurso das partes (p. 123), subiram os autos em reexame
necessário.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O impetrante objetiva a aposição do “visto confere” no
Certificado de Conclusão do Curso de Ensino Médio, que cursou no Instituto
Educacional Borba Gato, mantido pela entidade mantenedora Colégio Borba
Gato Ltda.
Isso porque, conforme documentos acostados nos autos, o
Instituto Educacional Borba Gato apresentava a autorização de funcionamento
com fundamento na Portaria de 4/6/1996, da 17a Delegacia de Ensino da Capital
de São Paulo. Contudo, com advento da Resolução SE-65, 3/7/2003, tal
autorização foi cassada nos termos do seu artigo 1o (fl. 65).
Entretanto, o impetrante foi matriculado e concluiu o curso do
ensino médio na ocasião em que referido colégio estava autorizado a isso, sendo
certo que, devido à concessão de medida liminar (fls. 70/74), os cursos de ensino

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
fundamental e médio à distância para Educação de jovens e adultos, ministrados
pelo Instituto em questão, foram disponibilizados com autorização de
funcionamento no período de 2003 a 2010.
O mencionado Instituto expediu o Certificado de Conclusão do
Curso de Ensino Médio ao impetrante em novembro de 2007 (fl. 26), ocasião em
que havia funcionamento regular baseado em liminar já concedida pelo Poder
Judiciário.
Por conseguinte, não pode ser o impetrante prejudicado.
Correta a r. sentença, que deve ser mantida.
Isto posto, nego provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.